Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-68.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014341-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARAIZA FERREIRA ROMERO - CPF: 062.684.061-92 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade da dívida e condenando a instituição financeira requerida. ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação moral, em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) de débito prescrito no valor de R$ 1.133,27.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura dano moral indenizável, considerando sua natureza jurídica eminentemente regulatória e fiscalizatória; e (ii) saber se é possível a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, tendo em vista que apenas a parte autora recorreu e o princípio da vedação à reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza jurídica eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional pelo Banco Central, distinguindo-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito como SPC e SERASA, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

4. O registro no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras para prestar informações sobre operações de crédito ao Banco Central, não se vislumbrando ilicitude na conduta da instituição que cumpre exigência normativa, sendo que a mera inscrição no sistema não configura, por si só, dano moral indenizável.

5. O princípio da vedação à
reformatio in pejus
impede que o Tribunal, ao julgar recurso interposto exclusivamente por uma das partes, profira decisão mais desfavorável ao recorrente, não sendo possível reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais quando apenas a parte autora recorreu pleiteando majoração do quantum indenizatório.

6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado e suficiente para compensar os eventuais dissabores experimentados, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura, por si só, dano moral indenizável, considerando sua natureza eminentemente regulatória e fiscalizatória. 2. O princípio da vedação à reformatio in pejus impede a reforma da sentença para afastar condenação por danos morais quando apenas a parte beneficiada recorre pleiteando majoração do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 5º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; TJ-MT, Apelação Cível 1038776-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
apresentada por
MARAIZA FERREIRA ROMERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais Ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a inexigibilidade da dívida e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação moral.

Alega a recorrente que a indenização fixada na origem se revela manifestamente desproporcional à gravidade do ilícito, consubstanciado na indevida inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por suposto débito prescrito no valor de R$ 1.133,27, vencido em fevereiro de 2019.

Argumenta que a negativação atingiu de forma significativa sua honra objetiva, causando repercussões pessoais e financeiras deletérias, não havendo dúvidas quanto à ilicitude da conduta, expressamente reconhecida na sentença.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o valor arbitrado não satisfaz os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização civil, tampouco encontra amparo na jurisprudência do TJMT e do STJ, os quais reconhecem que a inscrição indevida no SCR, por se tratar de banco de dados de inadimplência de amplitude nacional, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando condenações em valores superiores, frequentemente fixadas entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, conforme precedentes trazidos à baila.

Sustenta ainda que a quantia arbitrada não possui aptidão para coibir práticas reincidentes, especialmente por envolver uma das maiores instituições financeiras do país, sendo imperiosa a aplicação de reprimenda de cunho econômico mais expressivo.

Por fim, requer o provimento do apelo para majorar o valor da indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro montante que Vossas Excelências entenderem adequado, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas e dos honorários recursais.

Isenção do preparo, id. 291041877.

Contrarrazões, id. 290889452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
apelação

apresentado por
MARAIZA FERREIRA ROMERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a inexigibilidade da dívida e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação moral.

Cinge-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda após constatar a inscrição de seu nome no Sistema de Análise de Crédito do Banco Central do Brasil, em razão de suposto débito no valor de R$ 1.133,27, com vencimento em fevereiro de 2019, o qual se encontrava, à época da inscrição, fulminado pela prescrição.

O juízo de origem julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, vejamos:

“[...] Sob tal diapasão, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, no sentido de declarar inexistente a dívida cobrada pelo polo requerido, e em discussão nestes autos, tornando-se vedada a realização de qualquer cobrança por parte da réa, em razão do débito inexistente. Além disso, condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais ao requerente, devendo incidir correção monetária e juros de mora da forma que se segue.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do arbitramento, sendo posteriormente acrescido de juros de mora calculados pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil), a contar da citação, considerando a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, invocando o princípio jurídico
tantum devolutum quantum appellatum,
e considerando que apenas a parte apelante interpôs recurso, permanecendo silente quanto aos demais pontos da sentença, concluo que, em relação a tais aspectos, operou-se a coisa julgada. Em razão disso, restrinjo minha análise ao mérito recursal propriamente dito, qual seja, a
majoração do valor fixado a título de dano moral.

Após minuciosa análise da questão controvertida, constato que a problemática central deste recurso exige uma
reflexão prévia
sobre a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Somente após essa consideração será possível avaliar se a inscrição indevida neste cadastro configura, de fato, a ocorrência de dano moral passível de indenização e, em caso afirmativo, determinar o montante adequado à reparação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de
registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país
, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

"Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito."

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade
eminentemente regulatória e fiscalizatória
, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA. Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

Ademais, conforme esclarecido pelo próprio Banco Central em seu site institucional:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
.

Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.” (
BANCO CENTRAL DO BRASIL
. Prazo de atualização do relatório. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio
. Acesso em: 24 abr. 2025.)

Não obstante a existência de precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que equiparam o SCR a cadastros restritivos de crédito para fins de configuração de dano moral pela inscrição indevida,
o entendimento deste Relator, após aprofundada reflexão sobre a matéria, consolidou-se no sentido
diametralmente oposto
.

Com efeito, o
SCR distingue-se fundamentalmente dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA
, porquanto estes últimos têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito,
ao passo que o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Neste sentido, recentemente decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Ademais, o registro no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022, não se vislumbrando ilicitude na conduta da instituição financeira que se limita a cumprir exigência normativa.

Outrossim, como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. O mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, tenho que a simples inclusão ou manutenção de registro no SCR, por si só, não seria suficiente para configurar dano moral indenizável, porquanto ausente demonstração de efetivo prejuízo à honra objetiva ou subjetiva do consumidor, tratando-se, quando muito, de mero dissabor ou aborrecimento.

Todavia, no caso concreto, a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral e condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra essa sentença
apenas a parte autora recorreu
, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório.

No presente caso, não obstante o entendimento deste Relator, que aponta para a ausência de fundamento para a configuração de dano moral indenizável na mera inscrição no Sistema de Cadastro de Clientes (SCR),
não me é dado reformar a sentença de modo a extinguir a condenação por danos morais.
Tal medida implicaria em
reformatio in pejus
, instituto expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico, o que obstaculiza qualquer possibilidade de revisão que implique prejuízo ao recorrente, conforme a rígida observância dos princípios constitucionais que norteiam o direito processual.

Com efeito, o princípio da vedação da
reformatio in pejus
impede que o Tribunal, ao julgar recurso interposto exclusivamente por uma das partes, proferira decisão mais desfavorável ao recorrente do que aquela contra a qual se insurgiu. No presente caso, sendo a apelante a única recorrente e tendo o recurso por objeto a majoração do quantum indenizatório, não é possível a este Tribunal reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais, ainda que se entenda pela sua não configuração.

Dessa forma,
mantendo-se a condenação em razão da vedação à
reformatio in pejus
, cumpre agora analisar o pedido de majoração do valor indenizatório formulado pela apelante.

Neste ponto, tendo em vista o entendimento consolidado deste Relator, no sentido de que a mera inscrição no SCR não configura, por si só, o dano moral indenizável,
não há que se cogitar a majoração do quantum fixado na origem
. Este valor, na verdade, revela-se adequado e suficiente para compensar os eventuais dissabores experimentados pela parte autora, sem, contudo, representar fonte de enriquecimento indevido.

Cumpre salientar que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no prudente arbítrio do magistrado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da reparação e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.

No caso em apreço, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo a quo, atende de forma satisfatória a tais parâmetros, revelando-se adequado à situação, não havendo, portanto, justificativa para sua majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais, pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025